Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UTI AÉREA. REMOÇÃO DE PACIENTE. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1 – Plano de saúde. Remoção de paciente. UTI aérea. A responsabilidade das operadoras de planos de saúde pelo custeio do tratamento de saúde abrange a remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro (art. 12, inciso II, “e”, da Lei n. 9565/1998), sem distinção entre a modalidade terrestre e aérea. A gravidade do quadro de saúde do paciente, conforme relatório médico, justifica a transferência, com urgência, para o Hospital Sabará, centro de referência especializado em reabilitação intestinal pediátrica, localizado em São Paulo/SP.
2 – Danos morais. O apelante não apresentou justificativa plausível para negar o atendimento que decorre de lei e de regulamentos próprios da agência. Evidencia-se, pois, conduta abusiva e indevida capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física, conforme definido no artigo 12 do Código Civil, seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. O valor da indenização, objeto de inconformismo do autor, não é inexpressivo. Ao contrário, atende com adequação à natureza da demanda.
3 – Recurso de apelação da ré e apelação adesiva do autor conhecidos e desprovidos.
(k)